Tribunal: CARF
Processo: 10882.903329/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10882.903329/2008-65
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3001-001.574 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
SPS SUPRIMENTOS PARA SIDERURGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE
EM
CASO
DE
COMPROVADA
INEXATIDÃO MATERIAL.
A retificação do PER/DCOMP após a decisão administrativa pode ser admitida
em caso de inexatidão material no preenchimento do referido documento,
desde que devidamente comprovada.
Em decorrência da constatação de inexatidão material, os autos deverão
retornar à unidade de origem, para análise da certeza e liquidez do direito
creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para fins de determinar o retorno dos autos à Unidade
de Origem, para que esta profira novo despacho decisório, em que reste analisada a certeza e
liquidez do direito creditório pleiteado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões – Relatora
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões (Relatora), Luis Felipe de Barros Reche e
Rodolfo Tsuboi.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão da DRJ, à fls. 28 dos autos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.903329/2008-65
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.903329/2008-65
Acórdão n.o 3001-001.574
S3-TE01
Fl. 1,5

Trata-se de Despacho Decisório que não homologou Declaração de
Compensação eletrônica.
Na fundamentação do ato, consta:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi
confirmada a existência do crédito informado, pois o DARF (..) discriminado no
PER/DCOMP, não foi localizado nos sistemas da Receita Federal.
(...)
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Cientificada, a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade
alegando, em síntese, que houve equívoco no preenchimento do campo relativo ao
documento de arrecadação na declaração de compensação. Segundo a interessada, ao
invés de informar o valor do DARF, teria informado o valor do crédito que possuiria.
Após, relata os valores que teriam sido apurados como tributo devido, pago e o saldo
que pretende ter reconhecido como indébito. Ao fim, requer a homologação da
compensação por força da existência do crédito reivindicado.
Posteriormente, a interessada trouxe aos autos DCTF retificadora da apuração e
na qual estaria evidenciado o crédito requerido.
Com a manifestação de inconformidade (fls. 3/4), estão anexados os seguintes
documentos: despacho decisório, PER/DCOMP, DARF, extrato simplificado do UNIBANCO,
protocolo de requerimento de DCTF retificadora, DCTF retificadora transmitida em 25/02/2009,
contrato social e Aviso de Recebimento dos correios.
Ao analisar o caso, a DRJ entendeu, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, conforme decisão que restou assim ementada
(fls. 27 e seguintes):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO. PROVA.
Correto o despacho decisório que não homologou a compensação declarada pelo
contribuinte por insuficiência de direito creditório, tendo em vista a não localização do
recolhimento alegado como origem do crédito. O reconhecimento do direito creditório
aproveitado em DCOMP não homologada requer a prova de sua existência e montante.
Ausentes as provas ou faltando ao conjunto probatório carreado aos autos elementos que
permitam a verificação da existência de pagamento Indevido ou a maior, o direito
creditório não pode ser admitido.
Em seus fundamentos, a decisão consignou que a indicação de DARF diverso do
anotado na DCOMP como origem do crédito configuraria pretensão de retificar a referida
DCOMP, cuja análise não estaria na esfera de competência da DRJ. Por outro lado, registrou
que, ainda que assim não fosse, a contribuinte não teria conseguido comprovar o direito
creditório pleiteado, visto que teria anexado aos autos, a título de prova, tão somente uma DCTF
retificadora, documento este que não teria o condão de comprovar a certeza e liquidez do crédito
alegado.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.903329/2008-65
Acórdão n.o 3001-001.574
S3-TE01
Fl. 2

O contribuinte foi intimado acerca desta decisão em 25/03/2011 (vide AR à fl. 32
dos autos) e, insatisfeito com o seu teor, interpôs, em 20/04/2011, Recurso Voluntário (fls. 33 e
seguintes).
Em seu recurso, o contribuinte defendeu que o equívoco relacionado à informação
do DARF se deu por erro de fato, não se tratando de inexistência de DARF, mas de mero erro de
preenchimento da recorrente, matéria esta que deveria ser conhecida em atenção ao princípio da
verdade material. Quanto à matéria probatória, alega que a Receita Federal possuiria acesso às
informações necessárias à validação das informação postas na DCTF retificadora, a exemplo da
DIPJ transmitida pela Recorrente, razão pela qual requereu o reconhecimento do direito
creditório em questão.
Os autos, então, vieram-me conclusos para a análise do Recurso Voluntário
interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheira Maria Eduarda Alencar Câmara Simões - Relatora:
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Consoante relato acima, tem-se que a razão do indeferimento do direito creditório
pleiteado pelo Recorrente foi a não localização do DARF indicado na PER/DCOMP. É o que se
extrai do teor do despacho decisório a seguir colacionado, proferido em 12/08/2008:

Nesse contexto, entendeu a DRF que não havia como se confirmar a existência do
crédito tributário alegado.
Sobre este tema, o contribuinte trouxe em sua manifestação de inconformidade os
seguintes esclarecimentos:
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.903329/2008-65
Acórdão n.o 3001-001.574
S3-TE01
Fl. 2,5

Para fins de comprovar o que alega, trouxe aos autos cópia do DARF em questão:

Como se vê, há uma única informação divergente, relativa ao valor do DARF,
contudo, apta a justificar a negativa realizada pelo despacho decisório. Isso porque, considerando
que este despacho é proferido eletronicamente, é certo que qualquer discrepância identificada
será suficiente à não localização do DARF, levando, consequentemente, ao indeferimento da
homologação da compensação. Nesse contexto, correto o despacho decisório, à época em que
proferido, diante do equívoco reconhecido pelo próprio contribuinte acerca do valor do DARF
indicado em sua DCOMP.
Em sua manifestação de inconformidade, então, o contribuinte esclareceu a
inconsistência no que tange a esta informação, dispondo que teria, por equívoco, indicado no
campo relativo ao valor o montante do crédito pretendido, ao invés de indicar o valor pago
conforme DARF ali indicado.
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.903329/2008-65
Acórdão n.o 3001-001.574
S3-TE01
Fl. 3

Ao analisar o caso, a DRJ entendeu que não poderia o contribuinte se valer de
manifestação de inconformidade para retificar o conteúdo da DCOMP apresentada, pois há
meios próprios para este fim. Acrescentou, ainda, que, de toda forma, o contribuinte não teria
comprovado o direito creditório pretendido, visto que teria juntado aos autos tão somente a
DCTF retificadora, a qual não seria suficiente à comprovação do direito creditório almejado.
O contribuinte, por seu turno, interpôs Recurso Voluntário, por meio do qual
reiterou que o equívoco quanto à indicação do valor do DARF decorreria de erro de fato, matéria
esta que deveria ser conhecida quando do julgamento da manifestação de inconformidade.
Defendeu, ainda, que a Receita Federal possuiria meios para confirmar as informações indicadas
na DCTF retificadora apresentada.
Quanto a primeiro ponto acima indicado, entendo que assiste razão ao recorrente.
Isso porque, a meu ver, logrou o contribuinte comprovar que a não localização do DARF em
questão decorreu de mera inexatidão material representada pela falha na indicação na DCOMP
quanto ao valor do DARF, visto que teria indicado, por equívoco, o valor do crédito pretendido
ao invés do valor efetivamente recolhido.
Sendo assim, penso que não se está diante de tentativa de modificação da natureza
do crédito pleiteado, mas apenas de correção de inexatidão material gerada quando da
transmissão da DCOMP.
E, ao meu ver, esta inexatidão material deverá ser apreciada por este Colegiado,
nos moldes do que preconiza o § 2o do art. 147 do Código Tributário Nacional, in verbis:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Sobre o dispositivo legal supra transcrito, é importante esclarecer que a limitação
temporal disposta no § 1o está relacionada à situação em que o contribuinte pretenda realizar a
retificação por sua própria iniciativa, mas não limita o reconhecimento de inexatidão material
por parte da autoridade administrativa, ou mesmo por parte deste Colegiado, quando do
julgamento de Recurso Voluntário interposto.
Nesse mesmo sentido, há várias decisões do CARF, a exemplo da a seguir
colacionada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
PERDCOMP. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO
DO
ANO-CALENDÁRIO.
POSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um impasse
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.903329/2008-65
Acórdão n.o 3001-001.574
S3-TE01
Fl. 3,5

insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro saneado no
processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer uma preclusão que
inviabiliza a busca da verdade material pelo processo administrativo fiscal, além de
permitir um indevido enriquecimento ilícito por parte do Estado, ao auferir receita não
prevista em lei.
Reconhece-se a possibilidade de corrigir o ano-calendário informado, mas sem
homologar a compensação, por ausência de certeza e liquidez do crédito informado.
PERDCOMP. RETIFICAÇÃO DA DIPJ APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
POSSIBILIDADE.
Reconhece-se a possibilidade de retificação da DIPJ após a emissão do despacho
decisório, no sentido de comprovar a existência de direito creditório, desde que
comprovados também os valores retificados.
Sobre este tema, inclusive, este Colegiado já teve a oportunidade de se manifestar
anteriormente, ao julgar o Processo no 10850.900387/2012-91, de relatoria do Conselheiro Luís
Felipe Reche, cuja ementa encontra-se a seguir colacionada:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/01/2001
COMPENSAÇÃO.
RETIFICAÇÃO
DE
DCOMP
APÓS
O
DESPACHO
DECISÓRIO. POSSIBILIDADE EM CASO DE COMPROVADA INEXATIDÃO
MATERIAL
A retificação do PER/DCOMP após a decisão administrativa somente pode ser
admitida em caso de inexatidão material no preenchimento do referido documento,
apurável pelo seu exame e devidamente comprovada, desde que não implique
modificação da natureza ou origem do crédito, aumento do valor do débito
compensado ou inclusão de novo débito, nem represente qualquer outra modificação
que implique sua modificação substancial.
Diante deste cenário, uma vez constatado que a não identificação do DARF se deu
em razão de inexatidão material devidamente demonstrada nos autos, penso que o presente
processo deverá retornar à unidade de origem, para que esta profira novo despacho decisório, em
que seja analisada a certeza e liquidez do direito creditório almejado.
Quanto aos demais fundamentos constantes do Recurso Voluntário interposto,
entendo que a sua análise resta prejudicada diante da proposta acima indicada.
Da conclusão
Face às razões supra expendidas, voto no sentido de dar provimento parcial ao
Recurso Voluntário interposto, para fins de determinar o retorno dos autos à unidade de origem,
para que esta profira novo despacho decisório, em que reste analisada a certeza e liquidez do
direito creditório pleiteado.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maria Eduarda Alencar Câmara Simões
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 10882.903329/2008-65
Acórdão n.o 3001-001.574
S3-TE01
Fl. 4

Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital